Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-66.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito – Recurso dos autores – Insurgência – Impossibilidade – Recorrentes que deixaram de cumprir a determinação do juízo para apresentar procuração com firma reconhecida – Juízo que observou as cautelas necessárias conforme Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE - Juiz, como condutor do processo, obteve como medida

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito – Recurso dos autores – Insurgência – Impossibilidade – Recorrentes que deixaram de cumprir a determinação do juízo para apresentar procuração com firma reconhecida – Juízo que observou as cautelas necessárias conforme Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE - Juiz, como condutor do processo, obteve como medida de cautela, a determinação para a devida regularização processual, convergente com as boas práticas recomendadas pela Corregedoria Geral de Justiça a coibir o uso predatório da Justiça, não se tratando de mero formalismo injustificado - Diligência não cumprida – Infringência ao artigo 77, IV do NCPC – Extinção do processo que deve ser mantida – Precedentes desta E. Câmara e desta E. Corte - Ausência de majoração da verba honorária sucumbencial, pelo artigo 85, §11 do NCPC, uma vez que não houve fixação de aludida verba pela r. decisão singular - Sentença mantida – Recurso não provido.